Tribunal: TJES
Processo: 5009563-61.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009563-61.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MYMI COMERCIO DE TECNOLOGIA E ELETRONICOS LTDA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5009563-61.2024.8.08.0011

RECORRENTE: MYMI COMERCIO DE TECNOLOGIA E ELETRONICOS LTDA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: FABIO PRETTI

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA. ERRO NO ANÚNCIO. CONSUMIDOR PREJUDICADO. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
MYMI COMERCIO DE TECNOLOGIA E ELETRONICOS LTDA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ANULATÓRIA proposta em face do
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 13615351), a recorrente alega ser cabível a anulação da multa imposta pelo PROCON no valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), considerando que a oferta foi fruto de erro material grosseiro jamais repetido.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 13615357).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, irretocável o comando sentencial.

Observo dos autos que a recorrente foi multada pelo PROCON ante a divulgação de uma oferta que não era real. Vejamos. Foi ofertada uma caixa de som JBL em 18 parcelas de R$ 88,88 (oitenta e oito reais e oitenta e oito centavos), o que corresponde a R$ 1.599,84 (um mil, quinhentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos) ou R$ 2.399,00 (dois mil, trezentos e noventa e nove reais) à vista.

A Sra. Andrea da Penha Souza Mathielo se interessou pela caixa de som e questionou o vendedor se o valor estava correto, optando pelo pagamento parcelado, contudo, na finalização da compra foi informada acerca do erro no anúncio, devendo ser considerando o valor “à vista”. Estando claramente desconfortável com a situação a Sra. Andrea acionou o PROCON e foi informado ao órgão que a consumidora
“faltou de inteligência”
e que
“ninguém se baseia em uma compra com o valor parcelado”
(ID 13615341 - Pág. 2).

Pois bem. O art. 31 do CDC estabelece que
“A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores”
.

Além disso, importante destacar que
“por expressa disposição legal, só respeitam o princípio da transparência e da boa-fé objetiva, em sua plenitude, as informações que sejam 'corretas, claras e ostensivas' e que indiquem, nessas mesmas condições, as 'características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados' do produto ou serviço, objeto da relação jurídica de consumo (art. 31 do CDC, grifo acrescentado)”
(Código Brasileiro de Defesa do Consumidor Comentado pelos autores do Anteprojeto do CDC e da Lei do Superendividamento, Ada Pellegrini Grinover et al, Ed. Forense, 13a edição atualizada, 2022, p. 229, comentários aos artigo 30).

Considerando tais parâmetros, entendo que a autuação e a imposição de multa à recorrente foram corretas, eis que houve claramente equívoco na oferta da caixa de som JBL e mesmo a consumidora confirmando os valores com o vendedor e o mesmo atestando sua veracidade, ao finalizar a compra foi informada que o valor não poderia ser praticado, ou seja, não se trata de erro grosseiro. Se não bastasse, ao ser indagado sobre o ocorrido o representante da recorrente ainda teve a audácia de alegar que a consumidora “faltou de inteligência”.

Correta, assim, a aplicação da multa, nos termos do art. 57 do CDC. A fixação atende aos parâmetros do Decreto nº 2.181/97, com a agravante prevista no art. 26, IV do mesmo diploma legal, eis que pelo que consta dos autos a recorrente deixou de tomar as providências cabíveis para mitigar suas consequências – é o que se infere das informações contidas no Processo Administrativo de nº 026/2022, ID 13615341.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 19 de maio de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)